Tribunal: TJDFT
Processo: 0738962-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738962-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANA CAROLINA CONCEICAO D E S P A C H O Vistos, etc. Consoante documento de ID 111362575, dos autos de origem, a quantia relativa à restituição do imposto de renda, objeto deste agravo de instrumento, foi creditada na conta da agravada em 30/06/2021. Desse modo, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora